Tribunal: TJDFT
Processo: 0708304-76.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. INCAPACIDADE POSTULATÓRIA. IRREGULARIDADE NA REPRESENTANÇÃO. SUSPEITA. ADVOCACIA PREDATÓRIA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso em análise, mostra-se absolutamente correta a extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, posto que, a situação delineada nos autos indica possibilidade concreta de irregularidade de representação decorrente da prática de advocacia predatória.
2. Mesmo que o art. 105 do CPC não exija procuração atualizada e específica para a prática de atos processuais, nada impede que o Magistrado, com seu poder de direção do processo (art. 139, CPC), determine a realização da medida, com base no art. 76, I, do CPC, notadamente quando entender pela existência de indícios de litigância de má – fé, por parte do causídico peticionante (art. 80, CPC). Não se pretende, com isso, tolher o direito de ação da parte autora, mas, tão somente, ter certeza de seu conhecimento e interesse na tramitação do processo.
3. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.